Tribunal: TJMT
Processo: 1006182-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006182-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), PEDRO FARIAS FILHO - CPF: 173.933.889-87 (AGRAVANTE), IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS - CPF: 861.952.471-20 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidência de encargos moratórios não previstos no título executivo. Violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência de juros de mora e multa moratória sobre o saldo devedor a ser pago pelos compradores, com termo inicial a partir do habite-se. Os agravantes sustentam que a decisão altera o título executivo judicial transitado em julgado, o qual previu apenas a correção monetária do saldo devedor pelo índice IGP-M, sem impor encargos moratórios aos adquirentes.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução pode determinar a incidência de encargos moratórios (juros e multa) sobre o saldo devedor quando tais verbas não constam do título executivo judicial; e (
ii
) verificar a possibilidade de imputar mora aos compradores em período no qual foi reconhecida a mora exclusiva das construtoras por atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fidelidade ao título executivo veda ao juízo da execução a rediscussão da lide ou a modificação da sentença transitada em julgado (CPC, art. 509, §4º).

4. A ausência de comando condenatório contra os compradores no título executivo impede a criação de obrigações moratórias de ofício na fase de cumprimento de sentença.

5. A imposição de encargos não pleiteados pelas rés em sede de reconvenção ou ação autônoma viola os princípios da demanda e da congruência (CPC,
arts
. 2º, 141 e 492).

6. A correção monetária do saldo devedor constitui mera recomposição do valor da moeda e não se confunde com penalidades moratórias, as quais exigem previsão expressa no título.

7. A existência de mora exclusiva das construtoras, reconhecida em sentença, obsta a caracterização de mora simultânea dos compradores quanto ao pagamento do saldo devedor (CC,
arts
. 394 e 476).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inclusão de juros de mora e multa contratual em sede de cumprimento de sentença quando o título executivo judicial não prevê tal condenação, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A mora prévia e exclusiva do vendedor impede a imputação de encargos moratórios ao comprador sobre o saldo devedor durante o período de atraso na entrega do bem.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 394 e 476; CPC,
arts
. 2º, 141, 492 e 509, §4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO FARIAS FILHO
e
IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0054737-56.2014.8.11.0041.

A decisão agravada (ID 209660254, d
os autos de origem
) determinou o retorno dos autos
à
Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, estabelecendo, entre outros parâmetros, a incidência de encargos contratuais — multa moratória e juros de mora — so
bre o saldo devedor contratual dos agravantes,
a partir da data do inadimplemento, após o habite-se
.

Em suas razões recursais (ID 346030850), o
s agravantes sustentam, em síntese, que a decisão extrapolou os limites do título executivo judicial ao criar obrigação não prevista na sentença transitada em julgado, violando a coisa julgada material e o princípio da fidelidade ao título executivo. Alegam, ainda, a impossibilidade jurídica de se imputar mora aos compradores no mesmo período em que a sentença reconheceu a mora exclusiva das cons
trutoras.
Subsidiariamente, pugnam pela fixação do termo inicial dos encargos a partir da efetiva imissão na posse (17/06/2021)
ou,
alternativamente, pela homologação do cálculo da Contadoria (ID 170285607), no valor de R$ 177.183,10.
Por fim, em caráter subsidiário, requerem o reconhecimento da prescrição da pret
ensão de cobrança dos encargos.

As agravadas apresentaram contrarrazões
(ID 353055399)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada exerceu legítima atividade integrativa do título executivo e que os encargos sobre o saldo devedor decorrem naturalmente da obrigação contratual reconhecida na sentença.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo. A decisão que rejeitou os segundos embargos de declaração (ID
219309878 dos autos de origem
) foi
disponibiliz
ada
no DJEN
em 0
8
/01/2026, durante o período de recesso forense (20/12 a 20/01). O prazo de quinze dias úteis iniciou-se em 22/01/2026 e findou em 11/02/2026, data em que o recurso foi interposto.

O cabimento é inquestionável, pois a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença, hipótese expressamente contemplada pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em saber se o juízo da execução, ao estabelecer os parâmetros para o cálculo do saldo devedor, poderia determinar a incidência de encargos contratuais — multa moratória e juros de mora — em desfavor dos agravantes, sem que tal obrigação estivesse prevista no título executivo judicial.

A resposta é negativa, e as razões são múltiplas.

A sentença de mérito (
IDs
26124248 e 26124249
dos autos de origem
), proferida em 17/06/2016 e transitada em julgado em 22/05/2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores — ora agravantes — em face das construtoras. Seu dispositivo é claro e delimitado.

A sentença determinou: o abatimento de 26,87% sobre o valor atualizado do imóvel, a ser apurado em liquidação; a substituição do índice de correção do saldo devedor de INCC para IGP-M, a partir de 30/06/2013, conforme a cláusula 6.1.2 do contrato; e a condenação das rés ao pagamento de multa compensatória de 0,5% ao mês sobre o preço do imóvel, pelo período de 30/06/2013 até a imissão definitiva na posse.

Em nenhum momento o dispositivo da sentença — nem sua fundamentação — contém qualquer comando condenatório contra os autores. Não há, no título executivo judicial, uma única linha que imponha aos compradores o pagamento de juros moratórios, multa contratual ou qualquer outro encargo sobre o saldo devedor.

Essa constatação é fundamental e suficiente para a resolução do presente recurso.

A decisão agravada partiu de uma premissa equivocada ao tratar a compensação de valores como fundamento para a criação de encargos em desfavor dos agravantes.

É verdade que a sentença reconheceu a existência de um saldo devedor contratual e determinou sua correção monetária. É verdade, também, que ao final do cumprimento de sentença deverá haver uma compensação entre o crédito dos exequentes (abatimento e multa compensatória) e o débito remanescente do contrato.

Ocorre que reconhecer a existência de um saldo devedor e determinar sua atualização monetária é algo completamente distinto de condenar os compradores ao pagamento de encargos moratórios sobre esse saldo
.

A correção monetária não é penalidade; é mera recomposição do valor da m
oeda.
Os juros moratórios e a multa contratual, ao contrário, são encargos que pressupõem inadimplemento culposo.

A sentença determinou a compensação. Não criou, em nenhum momento, um título executivo em favor das construtora
s.
Não condenou os compradores a pagar qualquer encargo. Não reconheceu a mora dos adquirentes. Não aplicou cláusula penal contra eles.

Confundir a operação matemática de compensação com a criação de uma condenação é um equívoco que não pode ser chancelado por esta Corte.

O juízo da execução, ao determinar a incidência de
“
encargos contratuais cabíveis (multa moratória e juros de mora) sobre o saldo devedor, a partir da data do inadimplemento
”
, praticou ato que extrapola os limites da atividade jurisdicional na fase de cumprimento de sentença.

O princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4º, do CPC, é categórico ao vedar que o juízo da execução rediscuta a lide ou modifique o comando sentencial transitado em julgado.

Art. 509, §4º, CPC:
“
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
”

A atividade integrativa do juízo da execução tem limites precisos. Ela serve para esclarecer pontos obscuros, definir critérios de cálculo já implícitos no título ou operacionalizar comandos existentes. Ela não serve — e não pode servir — para criar capítulos condenatórios inteiramente novos, que nunca foram objeto de pedido, de debate ou de decisão na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento:

“O juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada”

(
AgInt
no REsp 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016,
DJe
de 24/2/2017)

No caso concreto, não havia lacuna a ser integrada. A sentença estabeleceu todos os parâmetros necessários à liquidação: a base de cálculo, os índices de correção, o percentual de abatimento, o valor da multa compensatória e o período de sua incidência. O silêncio sobre encargos contra os compradores não é
omissão,
mas
a própria manifestação da coisa julgada, que se formou sem criar tal obrigação.

Não se pode ignorar que a ação de origem foi proposta exclusivamente pelos compradores em face das construtoras. As rés, devidamente citadas, foram declaradas revéis. Em nenhum momento apresentaram reconvenção, ação autônoma ou execução de título extrajudicial para cobrar o saldo devedor ou quaisquer encargos contratuais.

Essa circunstância é decisiva. Se as construtoras não formularam pedido de cobrança de encargos, não pode o juízo da execução suprir essa omissão e criar, de ofício, uma condenação que nunca foi pleiteada.

O princípio da demanda, consagrado no art. 2º do CPC, e o princípio da congruência, previsto nos
arts
. 141 e 492 do mesmo diploma, são expressos ao delimitar que o juiz decide a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

A decisão agravada, ao criar uma obrigação de pagamento de encargos contra os agravantes sem que houvesse pedido nesse sentido, proferiu decisão extra petita, vício que contamina o ato judicial de forma insanável.

Há, ainda, uma contradição lógica que merece ser destacada, pois ela
evidencia
, com clareza, o equívoco da decisão recorrida.

Na mesma decisão agravada, ao analisar o cálculo apresentado pelas executadas, o juízo consignou expressamente que aquele cálculo

“
impõe indevidamente juros e multa moratória sobre o saldo devedor contra os exequentes, o que é inconsistente com a mora reconhecida das Incorporadoras
”
.

Poucos parágrafos adiante, contudo, a mesma decisão determina que
“
devem ser aplicados os encargos contratuais cabíveis (multa moratória e juros de mora) sobre o saldo devedor, a partir da data do inadimplemento
”
.

A contradição é manifesta e insuperável. O próprio juízo reconheceu, na fundamentação, que a imposição de encargos contra os compradores seria inconsistente com a mora das construtoras
.

Ainda assim, no dispositivo, determinou exatamente aquilo que havia rechaçado. Essa incoerência interna, por si só, já seria suficiente para justificar a reforma da decisão.

Ainda que se pudesse superar os vícios processuais — o que se admite apenas por amor ao argumento —, a decisão agravada esbarraria em obstáculo de direito material intransponível: a impossibilidade jurídica de se imputar mora aos compradores no mesmo período em que a sentença reconheceu a mora exclusiva das construtoras.

A sentença reconheceu expressamente que as construtoras estavam em mora desde 30/06/2013 até a efetiva imissão na posse, ocorrida em 17/06/2021. Esse reconhecimento transitou em julgado e é imutável.

A mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, pressupõe culpa pelo inadimplemento. Se a culpa pelo atraso foi exclusivamente das construtoras — como reconhecido na sentença —, é juridicamente impossível atribuir mora aos compradores pelo mesmo período.

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.”

Impõe-se rememorar o disposto no art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A aplicação desse princípio ao caso é direta. A mora das construtoras, prévia e contínua, não apenas excluiu a mora dos compradores, mas impediu que ela sequer se caracterizasse. Imputar encargos moratórios aos compradores durante o período em que as construtoras estavam em mora é uma contradição lógica e jurídica que não pode ser admitida.

O resultado prático da decisão agravada é igualmente inadmissíve
l.
As construtoras, que atrasaram a entrega do imóvel por mais de oito anos e entregaram um bem com vício estrutural grave — desvalorizado em 26,87% —, foram condenadas a pagar multa compensatória de 0,5% ao mês. Os compradores, vítimas desse inadimplemento, seriam obrigados a pagar encargos de 1% ao mês mais multa contratual sobre o saldo devedor.

Quem descumpriu o contrato pagaria menos. Quem sofreu o descumprimento pagaria mais. Esse resultado
, além de improcedente frente ao caso concreto,
é manifestamente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao consumidor.

Permitir que as construtoras se beneficiem de seu próprio inadimplemento, recebendo encargos moratórios de quem foi vítima de sua mora, seria chancelar o enriquecimento ilícito e inverter a lógica protetiva do ordenamento jurídico.

A decisão agravada, ao determinar a incidência de encargos contratuais em desfavor dos agravantes, praticou ato que: não encontra amparo no título executivo judicial; foi proferido sem pedido da parte interessada; contraria a coisa julgada material; é logicamente incompatível com o reconhecimento da mora exclusiva das construtoras; e conduz ao enriquecimento ilícito das agravadas.

A reforma é, portanto, medida que se impõe.

Afastada a incidência de encargos moratórios contra os agravantes, o novo cálculo deverá observar estritamente os parâmetros
fixados na decisão agravada, com exceção do item 4, que
, em fidelidade ao título executivo judicial
, deve ser o seguinte
:

4.
O saldo devedor contratual deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir de 30/06/2013
,
sem a incidência de juros moratórios ou multa contratual em desfavor dos agravantes, por ausência de previsão no título executivo judicial e em razão da mora exclusiva das construtoras reconhecida na sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Pedro Farias Filho e Izabel do Carmo Dias Farias, para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de incidência de encargos contratuais (multa moratória e juros de mora) sobre o saldo devedor em desfavor dos agravantes, determinando que o novo cálculo a ser elaborado pela Contadoria Judicial observe estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial (sentença de
IDs
26124248 e 26124249).

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026